Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009927-58.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Ramon Rodrigues Lopes e Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Bruno Henrique Ribeiro de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Os impetrantes aduzem que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, destacando que, da narrativa dos policiais, não se verificar nenhuma conduta típica atribuída ao paciente, da mesma forma que nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou em sua residência, sendo que apenas estava em frente ao imóvel palco dos fatos.
Argumentam que a autoridade coatora não descreveu, concretamente, qual o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, salientando que o paciente reside no distrito da culpa e possui ocupação lícita na função de vendedor de motos.
Asseveram que o paciente não teve tratamento isonômico em relação aos demais autuados [Viviane e Paulo Henrique].
Postulam, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, verifica-se que a decisão hostilizada, pelo menos em princípio, se encontra idoneamente fundamentada, decretando-se a prisão preventiva do paciente, Bruno Henrique Ribeiro de Souza, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, consoante se infere de excerto do decreto constritivo, verbis:
“I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA e VIVIANE OLIVEIRA ALVES, qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
[...]
IV – O caso comporta a conversão em prisão preventiva TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos a Polícia Militar teria recebido informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na residência dos autuados, razão qual uma guarnição deslocou-se até o imóvel citado na denúncia. Ao chegarem no endereço, avistaram o autuado Bruno em conversa com outro desconhecido e ao vislumbrar aproximação policial se evadiu em uma motocicleta, todavia, teria sido abordado. Na ocasião da abordagem do autuado Bruno, a autuada Viviane teria adentrado a residência em direção aos fundos e desvencilhando de alguns objetos, jogando-os em uma fossa desativada. Assim, ao efetuarem abordagem nos indivíduos que encontravam na residência, indo até a fossa, realizando abertura, sendo que um dos militares teria adentrado e retirado 04 balanças de precisão de cor dourada, 02 pedaços de meio tablete de substância análoga a maconha, 05 capsulas de munições calibre 38 deflagradas. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário constatou-se que o autuado Bruno registrou condenação nos autos 0008617-75.2017.811.0064, cujo executivo de pena foi extinto pelo cumprimento de pena em 10/02/2020 e transitada em julgado em 24/03/2020. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo da hipótese de reiteração delitiva, bem como dada a suposta atuação concertada de agentes, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
[...]
POR OUTRO LADO, IDÊNTICO RACIOCÍNIO NÃO SE APLICA AOS FLAGRADOS PAULO HENRIQUE E VIVIANE, sendo imperiosa a concessão de liberdade”.
Como bem destacou a autoridade coatora, a despeito da alegação de negativa de autoria suscitada pelo paciente em seu interrogatório extrajudicial – segundo o qual possui estabelecimento comercial em sua residência, e que estava conversando com um indivíduo sobre uma motocicleta CG que estava à venda no momento da abordagem, imputando a propriedade da droga e dos petrechos à sua cunhada e ao seu irmão que moram no fundo do imóvel, enquanto ele reside na parte da frente com sua irmã e padrasto –, entendo que não cabe na via célere do habeas corpus a discussão em torno da autoria do delito.
Por mais que nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, é obvio e ululante que a ele foi imputada a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, agindo em coautoria com os demais autuados.
A propósito, ainda que o magistrado tenha concedido liberdade provisória aos outros dois autuados, cunhada e irmão do paciente, respectivamente, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que sua prisão foi decretada em razão da existência de condenação anterior pela prática do crime da mesma natureza.
Curiosamente, apenas a título de registro, o paciente havia recebido outra condenação pelo crime da mesma natureza, porquanto, em 8/12/2019, por volta das 11 horas, em via pública, ele foi havia sido abordado pela Polícia Militar transportando 24,86g de cocaína.
Entretanto, no julgamento da Apelação Criminal n. 013118-04.2019.8.11.0064, de minha relatoria, realizado em 23/10/2020, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício deu parcial provimento ao apelo defensivo, desclassificando o crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal.
Assim, apesar de não servir de fundamento para decretação da prisão preventiva, a aludida sentença condenatória, posteriormente reformada para desclassificar a conduta do agente, demonstra seu envolvimento com o mundo do tráfico, notadamente porque, em seu interrogatório, ao ser indagado sobre os vícios que possui, declarou apenas o de fumar cigarro.
Vale ressaltar que, naquela ocasião, em que houve a desclassificação de sua conduta, o paciente estava transportando cocaína, e, no caso em apreço, foram apreendidos 509,840g (quinhentos e nove gramas e oitocentos e quarenta centigramas) de maconha, além de quatro balanças de precisão.
Nesse diapasão, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelos impetrantes.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.